Tribunal: TJSP
Processo: 2275337-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275337-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
ANDRE RODRIGUES DA CUNHA e VANDA CARVALHO BARBOSA, é agravado
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275337-16.2019.8.26.0000 rfs
2
Voto n.o 18565
Agravo de instrumento n.o 2275337-16.2019.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: André Rodrigues da Cunha e Vanda Carvalho Barbosa
Agravado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Juiz: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença. Indeferimento do pedido de reconhecimento
de ilegitimidade. Recurso tendente a reapreciar situação já analisada
em decisão anterior. Preclusão reconhecida. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
17/18, desafiada por embargos de declaração rejeitados (fls. 23), que em ação monitória em fase
de cumprimento de sentença proposta por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
contra André Rodrigues da Cunha e Vanda Carvalho Barbosa indeferiu o pedido de
reconhecimento de ilegitimidade do banco cedente e a consequente extinção dela decorrente.
Inconformados, os executados interpuseram recurso de agravo de
instrumento aduzindo que a ação foi distribuída em 17.06.2009 quando o Banco do Brasil já não
era parte legítima, pois havia indícios de que ele tinha cedido seu crédito para Ativos S/A. Falam
que pleiteou a ilegitimidade do banco cedente, mas o pedido não foi acolhido e o processo está em
fase de cumprimento de sentença. Dizem que recentemente a agravada ingressou no processo
pleiteando a sucessão processual, trazendo documento que demonstra que a cessão ocorreu em
12.06.2009, ou seja, 3 dias antes do cedente distribuir a monitória. Entendem que o documento
demonstra que o cedente não era titular do direito pleiteado, acarretando na sua ilegitimidade.
Consideram que o vício é insanável e não pode ser convalidado. Anota que o tema legitimidade é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275337-16.2019.8.26.0000 rfs
3
questão de ordem pública e pode ser suscitado a qualquer tempo. Requerem a reforma da decisão
agravada para reconhecer a ilegitimidade e, consequentemente, determinar a extinção do processo
sem resolução do mérito (fls. 01/08).
O recurso foi processado sem a concessão de efeito requerido.
O agravado apresentou resposta (fls. 69/73).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre monitória em fase de cumprimento de
sentença.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Buscam os agravantes a reforma da decisão que indeferiu o pleito de
declaração de ilegitimidade de Banco do Brasil S/A e consequente extinção do processo sem
julgamento de mérito.
Consta dos autos que Banco do Brasil S/A propôs ação monitória contra
os agravantes para cobrar a quantia de R$ 72.174,46, relativa ao contrato de adesão a produtos e
serviços pessoa física, distribuída em 17.06.2009.
Em exceção de pré-executividade, os agravantes suscitaram a
ilegitimidade do Banco do Brasil, hipótese que foi rechaçada, pois já havia sido apreciada e
rejeitada em momento anterior (fls. 38/39).
Assim, verifico ser o caso de reconhecimento da preclusão.
Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil: “É vedado à parte
discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275337-16.2019.8.26.0000 rfs
4
A preclusão visa evitar que a parte suscite fatos já alegados e decididos
em momento processual anterior, buscando a retomada da situação que já se havia consolidado.
Neste sentido, é interessante mencionar o entendimento de Marcus Vinicius Rios Gonçalves sobre
o tema:
“O processo é uma sequência coerente e regular de atos que,
encadeados, buscam chegar a uma determinada finalidade. Para que
isso ocorra, é preciso que as fases e situações processuais ultrapassadas
tornem-se estáveis, sem perigo de retrocessos.
As partes têm o ônus de realizar as atividades processuais nos prazos,
sob pena de não poderem mais fazê-lo posteriormente. Também não
podem praticar atos que sejam incompatíveis com outros realizados
anteriormente. Sem isso, o processo correria o risco de retroceder a
todo momento.
Esse sistema de estabilização deve obrigar tanto as partes quanto o
próprio juiz”.
(Novo curso de direito processual civil. V.1. 9. Ed. São Paulo: Saraiva,
2012, p. 248)
No presente caso, em pesquisa pelo sistema informatizado deste Tribunal
de Justiça, verifica-se que a questão da ilegitimidade já foi decidida de forma definitiva, como se
observa de fls. 38/39.
Em hipóteses semelhantes, este Eg. Tribunal de Justiça pronunciou-se
nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

ILEGITIMIDADE ATIVA
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL -
PRESCRIÇÃO - NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO Prefaciais que
foram analisadas em decisão anterior à agravada Impossibilidade de
reapreciação dos temas, diante da ocorrência da preclusão
Não
conhecimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
CORREÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275337-16.2019.8.26.0000 rfs
5
MONETÁRIA
Decisão agravada que determinou a utilização dos
índices da Tabela Prática do TJ/SP - Índice que se revela adequado para
atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial
Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado. AGRAVO
DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
JUROS MORATÓRIOS

TERMO INICIAL Data da citação para a ação coletiva Matéria que
já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode
ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento,
outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL- JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração
apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-
se a incidência de juros remuneratórios mês a mês. AGRAVO DE
INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Pretendida exclusão Decisão agravada, contudo,
que não impôs o ônus de seu pagamento ao agravante Falta de
interesse recursal Não conhecimento. Agravo conhecido em parte, e,
na
parte
conhecida,
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2264795-70.2018.8.26.0000; Relator João Batista Vilhena; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; j. 06/02/2020)
Agravo de Instrumento. Despesas Condominiais. Fase de cumprimento
de Sentença. Decisão que, ratificando a ilegitimidade dos ora
agravantes já reconhecida em decisão passada em julgado, determinou a
lavratura de carta de adjudicação do imóvel penhorado. Manutenção da
r. decisão. Realmente, os temas debatidos neste recurso (ilegitimidade
de parte e propriedade do imóvel objeto da lide), já foram analisados
por esta C. Câmara, em decisões passadas em julgado. Destarte,
incontroversa a preclusão. O art. 505, do CPC, é peremptório ao
prescrever que nenhum juiz decidirá de novo questões já decididas. O
art. 507, do mesmo estatuto, por seu turno, veda à parte a discussão no
processo de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2275337-16.2019.8.26.0000 rfs
6
Recurso
improvido.

(Agravo
de
Instrumento
2233471-28.2019.8.26.0000; Relator Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; j. 05/02/2020)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
mantendo-se a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)